Tribunal: TJSP
Processo: 1041508-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Ação anulatória de débito tributário. ICMS. Importação. Desembaraço aduaneiro realizado no Estado de Santa Catarina. Mercadoria destinada a estabelecimento localizado no Estado de São Paulo. Sujeito ativo do ICMS é o Estado onde está domiciliado o estabelecimento destinatário do bem importado, pouco importando se o desembaraço foi realizado em outro ente federativo. Artigo 155, II e § 2o, IX,

Ementa:
Ação anulatória de débito tributário. ICMS. Importação. Desembaraço aduaneiro realizado no Estado de Santa Catarina. Mercadoria destinada a estabelecimento localizado no Estado de São Paulo. Sujeito ativo do ICMS é o Estado onde está domiciliado o estabelecimento destinatário do bem importado, pouco importando se o desembaraço foi realizado em outro ente federativo. Artigo 155, II e § 2o, IX, "a", da Constituição Federal e artigos 10, I e 11, XIII, do RICMS/2000. Regularidade da autuação e das multas impostas, aplicadas com respaldo no artigo 527, I, "l" e II, "j" c.c. §§ 1o e 10o do RICMS/00. Inconstitucionalidade da aplicação da Lei n. 13.918/09 no cálculo dos juros, quanto à exigência de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais, declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em Arguição de Inconstitucionalidade. Aplicação da taxa SELIC. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça. Recursos oficial e voluntários não providos.